Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. INVIABILIDADE. AUTORIA E GRAVE AMEAÇA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONCURSO DE PESSOAS. CONFIGURADO. LIAME SUBJETIVO. DIVISÃO DE TAREFAS. MANUTENÇÃO.
I – Comprovadas a materialidade e autoria do crime de roubo, pela confissão judicial dos réus, a firme palavra da vítima e a declaração do policial condutor do flagrante, a condenação é medida que se impõe.
II – Inviável a desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o de furto quando o acervo probatório demonstra que o réu, simulando portar uma arma de fogo, ordenou que a vítima lhe entregasse seu bem, o que foi suficiente para causar temor e reduzir as possibilidades de resistência.
III – Nos crimes contra o patrimônio praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos dos autos.
IV – Verificado que os réus agiram em coautoria, com liame subjetivo e divisão de tarefas no cometimento do delito, mantém-se o aumento da pena em razão do concurso de pessoas.
V – Recursos conhecidos e desprovidos.